Tribunal: TJMMG
Processo: 2000312-32.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000312-32.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 24/04/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA HONORATO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face do ESTADO DE MINAS GERAIS (processo nº 2000312-32.2025.9.13.0005/JME). O apelante busca a reforma da decisão de primeiro grau que não acolheu sua pretensão inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a subsistência dos fundamentos da sentença recorrida e a possibilidade de sua reforma integral ou parcial, bem como a aplicação das regras de sucumbência em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos autos demonstra que a sentença de origem foi proferida em estrita observância aos elementos probatórios e à legislação aplicável à espécie, não havendo motivos fáticos ou jurídicos que justifiquem a sua alteração pela instância revisora. Em razão do desprovimento integral do recurso interposto, é imperativa a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida em grau recursal. A majoração deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo fixada no caso concreto em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, elevando a verba honorária total para 12% (doze por cento). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve permanecer sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Deve ser mantida a sentença que decide a lide em conformidade com as provas dos autos e o ordenamento jurídico vigente. 2. O desprovimento do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em favor dos beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC)". REFERÊNCIAS: Dispositivos legais: CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.904.893/PR; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.607.296/SC; STJ, EDcl no AREsp n. 2.770.210/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.937.136/CE. Referência processual: Extrato de Ata da Sessão de 09/04/2026 (Evento 711775765564329681202529422419). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva. Acordam, ainda, em condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), majorando a verba honorária total para 12% (doze por cento). A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). RELATÓRIO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Batista Honorato, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) (Evento 31) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória com Pedido de Reintegração de Cargo ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, ora apelado. Em sua petição inicial, a defesa narrou que o autor ingressou nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 1º de agosto de 1986, por meio de concurso público; e que, em 14 de junho de 2001, ausentou-se do serviço, o que levou à lavratura de termo de deserção em 24 de junho de 2001. Afirmou que o autor se apresentou espontaneamente ao 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em 13 de janeiro de 2016, quase quinze anos após o início da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ausência, e que, partir de sua apresentação, foi instaurado procedimento criminal na Justiça Militar, o qual, acolhendo parecer do Ministério Público, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de deserção, em razão de o autor ter atingido a idade de 45 anos, consoante previsão do artigo 123, IV, c/c os artigos 125, VI, e 132, todos do Código Penal Militar (CPM). Contudo alegou que, na mesma decisão, o juiz militar determinou, de forma que considera ilegal, a sua não reintegração às fileiras da corporação, sob o argumento de que teria ultrapassado a idade limite para reingresso. Diz que, inconformado, o autor recorreu dessa decisão ao Tribunal de Justiça Militar, que, em sede de Apelação – n. 0000063-42.2016.9.13.0002 –, acolheu seu pleito, para anular a parte da decisão que impedia sua reintegração, por entender que se tratava de matéria de mérito administrativo, e determinou que a Administração Militar adotasse as providências cabíveis. Apesar disso, afirmou que o autor permaneceu afastado de suas funções e, posteriormente, foi submetido a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão, ato este publicado em 12 de janeiro de 2018. Irresignado, o autor, por meio de sua defesa, ajuizou uma Ação Anulatória com Pedido de Reintegração de Cargo perante a 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo n. 5224542-35.2022.8.13.0024). Como fundamento de sua pretensão anulatória, o ex-militar arguiu, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão punitiva da Administração. Sustentou que, entre a data do fato (deserção em 2001) e a sua demissão (2018), transcorreu prazo superior a dois anos, previsto no artigo 90 da Lei nº 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) para transgressões graves. Argumentou que a transgressão não poderia ser considerada permanente e que a contagem do prazo deveria ter se iniciado na data do fato, em 2001. Defendeu também a ocorrência de prescrição quando completou 45 anos, em 2010, pois, extinto o crime, estaria extinta a transgressão disciplinar correlata. Suscitou, a incompetência absoluta do comandante-geral para aplicar a pena de demissão, defendendo que tal atribuição seria exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, conforme interpretação dos artigos 125, § 4º, e 142, § 3º, VI, da Constituição Federal (CF). No mérito, alegou a irretroatividade da lei mais gravosa, sustentando que a Lei Complementar nº 95/2007, que passou a considerar a deserção um ato atentatório à honra, não poderia ser aplicada a um fato ocorrido em 2001. Ao final, pugnou pela anulação do ato de demissão e sua consequente reintegração ao cargo, com o pagamento de todas as verbas remuneratórias retroativas à data de sua apresentação em 2016. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça comum, tese acolhida com a remessa dos autos a esta Justiça Especializada. No mérito, defendeu a legalidade do PAD, afirmando que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Sustentou a inexistência de prescrição, ao argumento de que a deserção é infração de natureza permanente, cuja conduta se protraiu até a apresentação do apelante em 2016. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Defendeu que o prazo prescricional aplicável seria de quatro anos, contados da instauração do PAD, conforme a Resolução nº 4220/2021 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) – e a jurisprudência deste Tribunal, prazo este que não foi ultrapassado. Rebateu a tese de incompetência da autoridade administrativa, citando a Súmula nº 673 do Supremo Tribunal Federal, e defendeu a independência entre as esferas penal e administrativa. Pugnou, assim, pela total improcedência dos pedidos. A defesa apresentou impugnação à contestação, na qual reiterou seus argumentos. Ao apreciar a ação, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte acolheu a preliminar suscitada pela parte ré, entendendo que, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, compete à Justiça Militar processar e julgar as ações que versem sobre atos disciplinares militares. Na Justiça Militar, a competência foi reafirmada pelo juízo militar da 5ª AJME. (evento 19, DEC1). Intimadas a se manifestarem, as partes requereram o julgamento antecipado do feito (evento 25, ESPECIFICAÇÃO PROVA1 e evento 26, MANI1). A sentença foi prolatada e juntada no evento n.31 O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afastando todas as teses autorais. Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (Evento 37), no qual reitera, em suma, todos os argumentos deduzidos na inicial, atacando ponto a ponto os fundamentos da sentença. Insistiu na tese da prescrição bienal contada a partir de 2001, na incompetência do comandante-geral para demiti-lo, na irretroatividade da lei mais gravosa e no descumprimento, pela Administração, da decisão anterior deste Tribunal de Justiça Militar. Requer a reforma integral da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 42) pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença, reforçando os argumentos de que não houve prescrição, de que o comandante-geral era competente para o ato e de que o PAD foi conduzido de forma regular e legal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O recurso de apelação é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na demissão do apelante dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após a instauração de Processo Administrativo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disciplinar (PAD) em decorrência de sua deserção, que perdurou por quase quinze anos. A defesa estrutura sua pretensão recursal em quatro pilares principais: a prescrição da pretensão punitiva administrativa, a incompetência absoluta da autoridade que proferiu o ato de demissão, a violação ao princípio da irretroatividade da lei e o descumprimento de uma decisão judicial anterior. Após uma análise aprofundada dos autos e dos argumentos apresentados por ambas as partes, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade, pois aplicou de forma correta o direito à espécie e está em conformidade com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e desta Corte. Passo a analisar, de forma detalhada e em tópicos, cada um dos pontos levantados pelo apelante. O principal argumento do apelante é o de que a pretensão da Administração de puni-lo estaria prescrita. Para tanto, defende que o prazo prescricional de dois anos, previsto para transgressões graves no artigo 90 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), deveria ser contado a partir de 2001, data em que a deserção se consumou. Contudo tal raciocínio ignora a natureza jurídica da infração de deserção e a legislação específica aplicável. A deserção, tanto na esfera criminal [art. 187 do Código Penal Militar (CPM)] quanto na administrativa, é classificada como uma infração de natureza permanente. Isso significa que a sua consumação se protrai no tempo, renovando-se a cada instante em que o militar permanece na condição de ausente ilegalmente. O estado de ilicitude não se esgota no nono dia de ausência; ele persiste enquanto durar a situação de afastamento irregular. A conduta somente cessa com a apresentação voluntária do militar, com sua captura ou com o atingimento da idade limite para o serviço. No caso concreto, o apelante desertou em junho de 2001 e apenas se apresentou em 13 de janeiro de 2016. Durante todo esse longo período, sua conduta ilícita de deserção estava em pleno curso. Portanto, é juridicamente insustentável a tese de que o marco inicial para a contagem da prescrição seria o ano de 2001. O prazo prescricional para apuração da falta disciplinar só pode começar a correr a partir do momento em que a própria infração cessa, ou seja, a partir da data em que o apelante se apresentou voluntariamente. Assim, superada a questão do marco inicial, cumpre analisar a legislação aplicável. O apelante argumenta que a Lei Complementar nº 95/2007, que inseriu o artigo 240-A na Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares) para classificar expressamente a deserção como "ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe", não poderia ser aplicada ao seu caso, por ser posterior ao início de sua ausência em 2001. O argumento, todavia, não prospera. Como a infração é permanente, a lei nova que entra em vigor durante o período de permanência passa a reger a situação. Não se trata de retroatividade maléfica, mas de aplicação imediata da lei a um fato que continua a ocorrer sob sua vigência. Este entendimento é análogo ao da Súmula nº 711 do Supremo Tribunal Federal (STF), que, embora trate de matéria penal, a meu ver, estabelece um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 princípio geral aplicável: "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". Desse modo, definido que a contagem do prazo se inicia com a apresentação ocorrida em 2016 e que a legislação vigente à época é aplicável, resta analisar o prazo prescricional propriamente dito. A defesa insiste na aplicação do prazo de dois anos do artigo 90 do CEDM. Contudo este Tribunal de Justiça Militar, intérprete máximo da legislação disciplinar militar no Estado, já consolidou seu entendimento por meio de súmulas com força vinculante no âmbito de sua jurisdição. É importante salientar que, embora as Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) tenham sido alteradas, passando a conter nova redação a partir de 04/12/2025, e o magistrado sentenciante as tenha utilizado em sua redação anterior – o que se justifica em razão de o julgamento ter ocorrido antes da vigência das modificações –, a conclusão alcançada permanece a mesma, qual seja, a de que o prazo prescricional não se exauriu. Nesse sentido, observe-se o que estabelece a Súmula n. 1 do TJMMG: Em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 90 da Lei estadual n. 14.310/2002, aplicam-se aos processos administrativo-disciplinares militares os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam demissão da Instituição Militar estadual e de cinco anos para as transgressões puníveis com demissão, perda da graduação do militar da reserva ou reforma disciplinar compulsória. Complementarmente, a Súmula n. 3 do TJMMG é cristalina ao determinar que Os prazos prescricionais previstos na Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais iniciam-se na data em que a Administração Militar toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar acusatório e voltam a fluir por inteiro logo após o decurso do prazo regular do respectivo procedimento, encerrando-se com a ativação da punição. Nos casos de deserção, os prazos prescricionais terão início na data da apresentação voluntária ou da captura do militar desertor e, de igual forma, interrompem-se com a instauração do procedimento disciplinar. Desse modo, conforme se extrai dos autos, o militar apresentou-se espontaneamente em 13 de janeiro de 2016, tendo o Processo Administrativo Disciplinar sido instaurado em 21 de janeiro de 2016. A decisão de demissão, por sua vez, foi publicada em 12 de janeiro de 2018. Portanto, entre o marco inicial e a efetivação da punição, transcorreu lapso inferior a dois anos, período significativamente aquém do prazo prescricional de cinco anos, não havendo que se falar, portanto, em prescrição. Por fim, a alegação de que a prescrição da pretensão punitiva na esfera criminal (pelo atingimento da idade de 45 anos) deveria repercutir na esfera administrativa também não encontra amparo. É princípio basilar do direito pátrio a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 independência entre as instâncias cível, penal e administrativa. A absolvição criminal só vincula a esfera administrativa quando nega a existência do fato ou a autoria, o que não é o caso. A extinção da punibilidade por prescrição penal não apaga o fato histórico, tampouco a sua ilicitude administrativa. A conduta do apelante de abandonar o serviço por quase quinze anos constitui uma grave violação aos deveres e à ética militar, independentemente de sua responsabilização criminal. Dessa forma, todos os argumentos relativos à prescrição devem ser categoricamente rechaçados, tal como fez a r. sentença. A defesa arguiu a incompetência do comandante-geral da PMMG para decidir sobre sua demissão, sustentando que tal poder seria exclusivo do Poder Judiciário militar, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. Essa tese, embora recorrentemente apresentada, já foi há muito superada pela jurisprudência do STF. A Súmula nº 673 do STF pacificou a questão ao enunciar: "O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo". A interpretação consolidada é a de que a competência do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a "perda da graduação das praças" se refere à perda como pena acessória em um processo criminal, não se confundindo com a sanção disciplinar aplicada em um processo administrativo. São institutos distintos, com fundamentos e procedimentos próprios. Conforme consta da sentença recorrida, a legislação estadual, em harmonia com a Constituição e com o entendimento do STF, é clara ao atribuir a competência para a aplicação de sanções disciplinares à autoridade administrativa. O CEDM (Lei nº 14.310/2002) estabelece, em seu artigo 45, inciso I, que é competência do "Governador do Estado e Comandante-geral" aplicar sanções àqueles sujeitos ao código. De forma ainda mais específica, o artigo 74, § 1º, do mesmo diploma legal determina que os autos do PAD que concluírem pela demissão "serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão". O procedimento adotado no caso do apelante seguiu exatamente este rito: o PAD foi regularmente processado e, ao final, a decisão de demissão foi proferida pela autoridade competente, o comandante-geral da PMMG, e ratificada pelo chefe do Poder Executivo estadual. Não há, portanto, qualquer vício de incompetência a macular o ato administrativo. A defesa alega, ainda, que a Administração Militar teria descumprido uma decisão deste próprio Tribunal de Justiça Militar, que, em 2017, teria anulado sua exclusão e determinado sua reintegração. A análise do acórdão exarado no bojo da Ação n. 0000063-42.2016.9.13.0002 revela uma interpretação equivocada por parte da defesa. Naquela oportunidade, o que este Tribunal decidiu foi anular a parte da decisão de um juiz criminal de primeira instância que, após declarar a prescrição do crime, determinou a não reintegração do militar. O acórdão em destaque foi claro ao fundamentar que a decisão sobre a reintegração ou não do militar era matéria de mérito administrativo, estranha à competência do juízo criminal. Nesse sentido, trago, por oportuno, a ementa da mencionada decisão. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL — MILITAR DESERTOR — EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO — ART. 123, IV, C/C OS ARTS. 125, VI, E 132, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR — NÃO REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR, EM RAZÃO DA IDADE — DECISÃO EXTRA PETITA — ANULAÇÃO PARCIAL —RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Com a vigência da Lei Complementar Estadual n. 95, de 17/01/2007, a deserção, que é um crime militar próprio, previsto nos artigos 187 a 194 do CPM, passou a ser considerada transgressão administrativa contrária à honra pessoal e ao decoro da classe, levando o militar desertor a fazer incursão nos artigos 34, II, ou 64, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), que representam causas de submissão a processo administrativo-disciplinar de natureza demissionária. - A decisão sobre a permanência ou não do militar desertor nos quadros da Corporação, por se tratar de mérito administrativo, deve ser proferida em processo administrativo próprio regularmente instaurado, com a observância dos princípios constitucionais que lhe são correspondentes, entre eles o do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. - A decisão exarada no bojo do processo criminal que adentrou na seara administrativa para determinar a não reintegração de militar às fileiras da PMMG torna-se extra petita, distanciando-se os efeitos extrapenais não previstos na lei, fato que a torna ilegal e acarreta sua nulidade. (Processo n. 0000063-42.2016.9.13.0002 - Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos – data de Julgamento: 1º/06/2017) Crucialmente, o dispositivo daquele acórdão não ordenou a reintegração incondicional do apelante. Pelo contrário, determinou expressamente a expedição de ofício à Administração Militar, para que esta tornasse "sem efeito as medidas administrativas tomadas em decorrência da decisão judicial ora impugnada, devendo a Polícia Militar adotar as providências administrativas necessárias e derivadas da Lei Complementar n. 95/07 e da Resolução n. 4.220/2012". A instauração do PAD pela PMMG não foi um ato de descumprimento, mas, sim, o exato cumprimento da determinação judicial. A Administração, provocada pelo Tribunal, fez exatamente o que lhe foi ordenado: apurou a conduta de deserção sob a ótica disciplinar, em um procedimento próprio (o PAD), garantindo a ampla defesa e o contraditório, e ao final decidiu pela demissão. Portanto, essa alegação do apelante carece de qualquer fundamento fático ou jurídico. No mais, é cediço que a demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, quando emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor entre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital, não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, tendo em vista que a conduta administrativa se desenvolveu nos limites da legalidade, é forçoso reconhecer que o recurso apresentado não traz fundamentos suficientes para a reforma da sentença. Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), majorando a verba honorária total para 12% (doze por cento). A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator